Tribunal: STF
Processo: RE 598809
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. 
   REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO-COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO EFETUADO. 
   SÚMULA 279/STF.
	Embora o Supremo Tribunal Federal tenha 
   jurisprudência a respeito do tema em debate, na hipótese é 
   necessário o reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso 
   extraordinário. Súmula n. 279 Supremo Tribunal Federal.
Agravo 
   regimental a que se nega provimento.